Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708377-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL FERNANDES ALMEIDA IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES